Tribunal: TJBA
Processo: 8071214-62.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
8071214-62.2021.8.05.0001.AgInt

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MARILIA MATTOS ROCHA

Advogado(s)
:
RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO TJ/BA. TÉCNICO JUDICIÁRIO - ESCREVENTE. DIREITO À NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO. PRECEDENTE. CADASTRO DE RESERVA. MULTA POR LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a apelo que reconheceu o direito à nomeação de candidata aprovada em concurso público para o cargo de Técnico Judiciário/Escrevente do Tribunal de Justiça da Bahia.

2. A agravada foi classificada na 1.050ª posição, dentro do quantitativo de vagas reconhecido judicialmente (1.416).

3. O agravante reiterou argumentos já enfrentados, sem apresentar fundamentos novos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se há direito subjetivo à nomeação de candidata aprovada fora do número de vagas previstas no edital, diante da existência de cargos vagos e preterição; e

(ii) estabelecer se é cabível a aplicação de multa por litigância protelatória em razão da interposição de recurso manifestamente improcedente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O STF, no Tema 784, reconhece o direito à nomeação de candidato aprovado em concurso público nas hipóteses de aprovação dentro do número de vagas, preterição por inobservância da ordem de classificação ou surgimento de novas vagas com preterição arbitrária.

5. O TJ/BA, no MS nº 8019063-93.2019.8.05.0000, firmou entendimento de que há direito líquido e certo à nomeação de candidatos aprovados até a 1.416ª posição, diante da existência de vagas decorrentes de aposentadorias, exonerações e renúncias.

6. A jurisprudência do STF, no Tema 683, exige que a causa de pedir da ação judicial esteja fundada em preterição ocorrida durante a vigência do certame.

7. A decisão agravada está em conformidade com os Temas 683 e 784 do STF, bem como com o art. 926 do CPC, que impõe a uniformização e estabilidade da jurisprudência.

8. Aplica-se a multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC, por se tratar de recurso manifestamente improcedente e rejeitado por unanimidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. O direito à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital surge quando há preterição arbitrária e imotivada durante a vigência do certame, diante da existência de cargos vagos.

2. A interposição de agravo interno manifestamente improcedente e rejeitado por unanimidade enseja a aplicação de multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8071214-62.2021.8.05.0001
, em que figuram como agravante ESTADO DA BAHIA e como agravada MARILIA MATTOS ROCHA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .